Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742728-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA DE OLIVEIRA MENDES COSTA, CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, PENTAG ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por LORENA DE OLIVEIRA MENDES COSTA e OUTRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação cautelar n. 0717212-30.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 211506273 da origem): “Para o deferimento da gratuidade judiciária, devem as autoras apresentar comprovação da situação de insuficiência de recursos afirmada na inicial, em complemento à declaração, posto que a afirmação de serem proprietárias de imóvel de luxo cuja destruição resultou em dano de R$ 1.400.000,00 é incompatível com a afirmação de miserabilidade. Alternativamente, comprovem o recolhimento das custas iniciais. Os elementos apresentados nos autos indicam, neste juízo preliminar, a ocorrência de dano ocasionado em razão da execução de obras públicas. Patente a conduta promovida pelo poder público, o dano e a relação de causalidade entre conduta e dano, firma-se o dever de indenizar, que decorre de responsabilidade civil objetiva do Estado. Presente, portanto, a plausibilidade jurídica na pretensão de exigência de indenização mediante o pagamento de alugueres, para o suprimento da moradia das autoras, prejudicada pela ação do poder público na execução da obra que resultou no desabamento da casa das autoras. O periculum in mora é visível pela consideração de que a consequência das obras ocasionaram dano imediato às autoras, que se viram privadas de sua moradia desde então. Não se trata, portanto, de mero risco de lesão de difícil reparação, mas de lesão já ocorrente, e que deve ser estancada pelos responsáveis. O valor dos alugueres deve corresponder ao padrão da moradia que desmoronou, que era situada em região de adensamento irregular, respaldada em contrato de cessão de direitos de duvidosa legalidade. Os imóveis naquela região não são equivalentes aos situados no Plano Piloto de Brasília, que têm valores um tanto irreais e excessivos. Uma rápida pesquisa de mercado indica que imóveis de dois quartos na região do Guará, que é a mais próxima do imóvel das autoras, os valores de mercado de aluguel são um pouco mais modestos, entre R$ 2.000,00 e R$ 4.5000,00. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para condenar as rés à obrigação de pagamento de um valor de aluguel provisório mensal às autoras, no valor de R$ 4.000,00 por mês, com vencimento todo dia 30. Defiro também a produção de prova pericial simplificada, a ser produzida pelo corpo técnico da Polícia Civil, destinada à apuração das causas determinantes do desabamento do imóvel das autoras, o que poderá servir inclusive de subsídio para possível apuração criminal pela possível ocorrência do crime de dano. Oficie-se à Polícia Civil, requisitando a investigação acima mencionada, fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do laudo. Cite-se e intimem-se para ciência e cumprimento da presente liminar. Solicite-se ao NUVMEC a designação de audiência prévia de conciliação. Designada a data, intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a resposta fluirá desde a data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Trata-se, na origem, de tutela cautelar antecedente, na qual foi deferido parcialmente o pedido para determinar as rés que paguem às autoras o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de aluguel provisório mensal, na forma da decisão retro. Não concordando com o valor fixado, as autoras interpuseram o presente recurso. Em suas razões recursais, as agravantes informam que as obra realizadas pelas rés próximo ao Condomínio onde residiam ocasionaram o deslocamento do solo e a total destruição do imóvel em que residiam, o que enseja a responsabilidade das rés em arcar com todos os prejuízos advindos da conduta. Defendem que o valor fixado pelo Juízo a quo não é capaz de custear o aluguel de uma residência do mesmo padrão do imóvel em que residiam, sobretudo considerando que todo o mobiliário foi destruído com o desmoronamento do imóvel. Apresenta pesquisas feitas em corretoras de imóveis que, segundo entendem, demonstram que o custo do aluguel ultrapassa a quantia a ser paga pelas rés. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja majorado o valor dos aluguéis mensais para a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. As provas colacionadas aos autos, bem como a repercussão do fato nas mídias locais evidenciam, ao menos em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado pelas agravantes, que tiveram a perda total da sua residência e dos bens que a guarneciam, em virtude de provável imprudência/imperícia na consecução de obras realizadas pelas rés. O risco de dano é evidente, na medida em que as autoras/agravantes se encontram sem acesso a sua residência, estando, portanto, privadas do seu direito constitucional de moradia. No que tange ao valor do aluguel que deverá ser a pago pelas rés/agravadas como medida necessária para restabelecer a dignidade das agravantes, entendo, em cognição sumária, cabível a majoração requestada. Isso porque, ao que tudo indica, a conduta das rés acabou por privar as autoras/agravantes da sua residência localizada em condomínio situado no Guará Park (Guará II - DF), região esta valorizada e com boa infraestrutura, tratando-se de imóvel de bom padrão e que garantia a boa qualidade de vida das autoras, conforme fotografias acostadas aos autos. Logo, como forma de minorar os danos que as agravantes vêm enfrentando, é razoável a exigência de que o valor dos aluguéis provisórios seja suficiente para que as recorrentes tenham à sua disposição uma moradia condigna com àquela onde anteriormente viviam. Ademais, segundo consta dos autos (ID. 64877971), as agravantes estão em processo de fertilização in vitro com a finalidade de conceber a prole, o que exige, ainda mais, a minoração dos danos decorrentes do fato jurídico. Além disso, calha ressaltar que as agravantes apresentaram pesquisas em sítios eletrônicos de imobiliárias do Distrito Federal, as quais indicam que os custos para o aluguel de imóveis semelhantes e que possuam mobiliário superam, em regra, a importância fixada na origem, ensejando a sua majoração, como forma de aproximar o valor dos aluguéis provisórios à realidade imobiliária desta Capital Federal. Por fim, não cabe, neste momento processual, qualquer análise acerca da regularidade do direito de posse ou propriedade da parte agravante sobre o imóvel derrocado, haja vista que existe prova efetiva nos autos de que o bem era utilizado para a sua moradia. Isso posto, por estarem presentes os requisitos legais estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para majorar os aluguéis provisórios fixados na decisão recorrida para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, a serem pagos pelas rés até o dia 30 de cada mês. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 11:52:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora